Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Distrito Federal em razão do v. acórdão proferido por esta Corte de Justiça, no qual manteve a r. sentença que homologou o formal de partilha, em sede de arrolamento sumário, determinando posteriormente a intimação da Fazenda Pública para fins de lançamento administrativo do Imposto de Transmissão de Bens e outros tributos incidentes. O feito retorna, em obediência ao previsto no art. 1040, II, do CPC. Intimadas as partes, o Distrito Federal informou a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio (ID. Num. 42189107), pedindo o processamento o recurso. Em decisão, foi disponibilizado aos Apelados a possibilidade de regularizarem os débitos tributários relativos aos bens do espólio, sobrevindo manifestação no sentido de que seja realizado o juízo de conformação do que restou decidido perante o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1074). Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 932, V, alínea ‘b’ c/c art. 1.011, I, ambos do CPC, incumbe ao relator, monocraticamente, dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, observa-se que a decisão proferida em primeira instância e mantida em sede de julgamento de recurso de apelação contraria ao disposto no que restou fixado no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1074, submetido ao regime de recurso repetitivo), com a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Assentou-se entendimento segundo o qual o art. 659, §2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para outro momento as questões relativas ao ITCMD, remetendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Contudo, impôs-se para a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, o pagamento antecipado dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio. No caso em questão, restou demonstrado pelo documento de Id Num. 42452211 a existência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão positiva apresentada pelo Distrito Federal e não impugnada pelos herdeiros/recorridos. Assim, em razão do sistema de observância obrigatória das teses fixadas em sede de recurso repetitivo, é de se prover os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo a fim de que se proceda à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologação da partilha e subsequente expedição dos documentos necessários. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator